Tribunal: TJSP
Processo: 1040093-96.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991010.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1040093-96.2018.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante MARLUCE VALERIO DA SILVA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso improvido, V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
APELAÇÃO 1040093-96.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APTE.: MARLUCE VALÉRIO DA SILVA.
APDA.:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.387.
EMENTA:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual.
Licença-saúde.
Laudos
decorrentes
de
perícia pelos quais, a despeito dos
atestados médicos apresentados pela autora, se concluiu a respeito da
inexistência da incapacidade laborativa
dessa pessoa. Inteligência do artigo 193
da Lei Estadual 10.261/1968. Benefício
não
concedido.
Sentença
mantida.
Apelação improvida, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 120 a
130) interposta por Marluce Valério da Silva à
respeitável sentença (folhas 113 a 116) pela qual,
a propósito de ação com o escopo de anulação de
ato administrativo promovida por ela contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, se julgara
improcedente o respectivo pedido.
Por
sinal,
diante
da
sucumbência
dessa autora, condenara-se-a ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
advocatícios à parte contrária fixados em dez por
cento (10%) sobre o valor da causa, observada, de
todo modo, a justiça gratuita que lhe fora outrora
deferida.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
haver
suficientes
demonstrativos a respeito do respectivo quadro de
saúde; b) não se poder considerar o laudo
subscrito pelo perito judicial, pois inconclusivo;
c) necessitara afastar-se das atividades laborais
em virtude de tratamento de saúde; d) observância
aos arestos colacionados e aos artigos 473, IV, e
479 do Código de Processo Civil; e) assim, que se
proveja esta apelação; f) subsidiariamente, que
seja diminuída a verba honorária arbitrada.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 133 a 139), que, em resumo, sustentou não
poder ser acolhido o argumentado pela recorrente.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação.
A propósito, trata-se a autora, ora
apelante, de servidora pública estadual, que
requerera
administrativamente
a
concessão
de
licença para tratamento de saúde. Indeferido esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
requerimento administrativo, promoveu a ação sob
exame.
E,
consoante
razões
a
seguir
aduzidas, não é caso de se alterar a respeitável
sentença.
Com efeito, à luz dos artigos 81, b,
II, e 181, I, da Lei Estadual 10.261/1968 são
incluídos na contagem do tempo de serviço público
os dias em que o servidor estiver afastado ou em
licença para tratamento de saúde.
Contudo,
a
concessão
da
licença
própria depende, salvo hipóteses excepcionais, de
inspeção
médica
realizada
por
Órgão
oficial
(Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo - DPME), nos termos do artigo 193 desse
diploma e do Decreto 29.180/1988.
Ainda estabelece o artigo 110, § 2o,
do supracitado Estatuto que, “No caso de faltas
sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias
intercalados domingos, feriados e aqueles em que não
haja expediente serão computados exclusivamente para
efeito de desconto do vencimento ou remuneração”.
Nesse passo, malgrado haja no caso
sob exame relatórios médicos nos quais consta
recomendação
de
afastamento
da
apelante
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
correspondentes atividades laborais (folhas 18 e
35), foi determinada pelo Juízo a realização de
perícia complementar a cargo do Instituto de
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
IMESC, por sinal, embasada em estudos da espécie
pelo DPME, da qual se extrai, entre o mais, o
seguinte (folhas 95 a 99):
“(...) A parte periciada foi submetida a
mamoplastia com implante de prótese em 10/DEZ/2015 fls
22. A parte periciada, ao ser questionada, informou
que em 2012 não compareceu ao Departamento de Pericias
Medicas do Estado (DPME) para ser avaliada e para
validar atestado médico a ela concedido.
O não comparecimento da pericianda à
perícia impossibilitou o deferimento do atestado, há
que se considerar, a impossibilidade do perito de
conceder o afastamento sem a presença da pericianda
para avaliação.
Atualmente nega qualquer patologia que
limite sua função.
Após análise criteriosa do histórico,
documentação médica e exame clínico específico NÃO foi
possível estabelecer NEXO DE CAUSALIDADE entre os
fatos narrados e a queixa.
O quadro clínico atual NÃO determina
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, com base no exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
clínico que NÃO constatou limitação e prejuízo anatomofuncional.
Pericianda NÃO apresenta alteração do
potencial de trabalho (capacidade laborativa) PARCIAL
E DEFINITIVA.
(...)”.
Não bastassem essas realidades, é
presente que a decisão pela qual apreciado o
pedido
de
licença-saúde
formulado
em
âmbito
administrativo se caracteriza como ato vinculado.
Com
efeito,
verificada
a
situação
de
fato
(enfermidade incapacitante), tem a Administração
Pública o dever de deferir o benefício.
Porém, no caso sob análise, como
supradito, não se verificou condição de debilidade
que impedisse o exercício das atividades laborais
pela servidora.
É dizer, mediante laudo decorrente de
perícia
concluiu-se
inexistir
incapacidade
laborativa no período em foco (a despeito dos
atestados apresentados pela autora).
A
bem
ver,
outrossim,
apenas
se
verificada flagrante ilegalidade é que se poderia
anular ou desconsiderar a conclusão da apontada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
perícia. Não é o caso, todavia.
E, “uma vez não evidenciada ilegalidade
ou
desproporcionalidade
no
ato
administrativo
impugnado, não se justifica a revisão do mérito do ato
pelo Poder Judiciário, pena de ofensa à separação de
poderes, primado consagrado constitucionalmente, bem
como pena de se fazer tábula rasa do trabalho
desenvolvido em órgão legalmente revestido de competência”1. Logo, de rigor a manutenção da
respeitável sentença, pela qual indeferidos os
pedidos formulados pela autora com a petição
inicial. A esse respeito, ademais, é de consideração, mutatis mutandis, acórdão deste
Tribunal cuja ementa segue transcrita:
“AÇÃO
ORDINÁRIA
-
Servidora
pública
estadual
Licença-saúde - Professora de Educação
Básica II - Portadora de transtorno psicológico

Indeferimento
do
pedido
de
licença
saúde
para
tratamento - Perícia médica conclusiva no sentido de
capacidade
laborativa
da
autora
-
Sentença
de
1 Acórdão relativo à apelação 1045662-83.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público deste Tribunal,
relator o desembargador Oswaldo Luiz Palu, julgamento em 18 de outubro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
improcedência - Recurso não provido”2.
Presentes essas realidades, desacolhe-
se
o
alegado
por
essa
recorrente
(descrito
resumidamente no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se a respeitável sentença, por sinal,
também, pelos respectivos fundamentos.
Mantido
esse
decisum,
ora
são
majorados em 2% os honorários advocatícios fixados
em primeiro grau de jurisdição3, nos termos do
artigo 85, parágrafos 1o, 3o e 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade processual
deferida à autora.
Por sinal, não é caso de se minorar
essa verba honorária, uma vez fixada conforme
mínimo legal.
Derradeiramente, é presente o artigo
252 do Regimento Interno desta Corte.
2 Apelação 1051114-74.2015.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Magalhães Coelho, julgamento em 25 de outubro de 2018.
3 Nesse sentido, mutatis mutandis: “APELAÇÃO. (...) Honorários advocatícios Diante da manutenção
do julgado, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados em 2% acima do
mínimo legal, resultando em 12% total, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15, observando-se a Justiça
Gratuita deferida ao recorrente Sentença mantida - Recurso Improvido” (apelação 1015354-
93.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento
em 6 de fevereiro de 2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 1040093-96.2018.8.26.0053 -SÃO PAULO - VOTO 33.387.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
existente
a
respeito
das
matérias
abordadas.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.